Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (AGRAVANTE), JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, deve haver relevante fundamentação que ateste que o direito é provável e mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Se o
de cujus
integra o negócio jurídico pactuado, suportando os ônus a ele imputados - inclusive no que atine à cobertura securitária – não há como descurar a probabilidade do direito no que atine à abrangência do seguro a sua pessoa.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Banco Santander Brasil S.A.
contra decisão proferida nos autos da ação de indenização securitária revisional de alimentos ajuizada por
Jakeline Aparecida Bossi
, em que o juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar o desconto relativo às parcelas vincendas do contrato no 074462230010116, da conta corrente de titularidade da parte autora, autorizando, ainda, o depósito judicial das parcelas vincendas.

O agravante defende que as provas carreadas aos autos não permitem concluir que o cônjuge da agravada, falecido, contratou o seguro habitacional discutido nos autos, porquanto, pelo que se denota do contrato de financiamento, somente a agravada é quem estava segurada, com 100% de participação, e não o seu cônjuge, fato que impede a antecipação da tutela pretendida.

Alega que a proposta de compra e venda é clara ao constar a agravada como única proponente do negócio, e que a qualificação do
de cujus
na Cédula de Crédito somente se deu em razão do regime de casamento (comunhão parcial), cujo efeito não se estende para fins securitários.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 37145989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
que concedeu liminar para o fim de determinar que o mesmo se abstenha de efetuar o desconto relativo às parcelas vincendas do Contrato no. 074462230010116, da conta corrente de titularidade da agravada (conta corrente no. 10016860), autorizando o depósito judicial mensal das parcelas vincendas.

Segundo sustenta o agravante, os valores pertinentes ao financiamento do imóvel devem continuar a ser debitados da conta bancária da agravada, consoante contrato entabulado, sendo permitida a alienação do imóvel em caso de inadimplemento.

Pois bem.

Presta-se o presente Agravo de Instrumento a inferir se a análise realizada pelo juízo
a quo
, proferida em sede de cognição sumária, foi acertada ao verificar presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a relevância da fundamentação que ateste a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em síntese, fundamentou o juízo de piso:

“Pois bem, em que pese a justificativa apresentada pela parte ré, negando a cobertura securitária, verifico que, em razão do regime de casamento adotado (comunhão parcial de bens) que ocorreu anteriormente à contratação do financiamento, bem como à retificação posterior, somente quanto ao estado civil e mantendo-se as demais cláusulas, entendo que o seguro contratado, abrangeu o esposo da parte autora, ora falecido.

O art. 1.662 do CC, assim dispõe: “No regime da comunhão parcial, presumem -se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior”.

(...)

Diante disso
,
vislumbro o provável direito da parte autora
, um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Já com
relação ao perigo de dano, desnecessário tecer maiores argumentações, tendo em vista que o que se discute nos autos é um contrato de financiamento de um imóvel que, por certo, consiste na moradia da parte autora
.”
(destaquei)

Em análise acurada dos autos, tem-se que a autora, ora agravada, firmou instrumento particular de compra e venda de imóvel financiado junto ao Banco Agravante, contudo, no dia 31/03/2016, promoveram o aditamento para o fim de constar, também, o nome do cônjuge da agravada como comprador do imóvel em questão.

Contudo, desde a origem do instrumento particular de compra e venda, foi contratado o seguro habitacional junto à Seguradora agravante, razão pela qual, tendo em vista que o cônjuge da agravada veio a óbito em 07/03/2017, fora solicitada a quitação do saldo devedor do contrato.

Nestes termos, ao tempo em que a agravante sustenta que a quitação do saldo devedor está restrita à morte da agravada, tem-se que a apólice foi contratada em favor do “comprador” (item 6) (ID. 26159250 - Pág. 5), que, consoante instrumento aditivo, (ID. 32762460 - Pág. 18), passou a constar os nomes da agravada e do
de cujus
Thierry Tadeu Nascimento.

Assim, restringindo a análise ao limite recursal em voga, assinala-se, em sede de cognição sumária, que, tendo o
de cujus
integrado o negócio jurídico pactuado, suportando os ônus a ele imputados - inclusive no que atine à cobertura securitária – não há como descurar a probabilidade do direito no que atine à abrangência do seguro a sua pessoa.

Em relação ao perigo na demora, ou de eventual dano irreparável ou de difícil reparação, é certo que, consoante pleito formulado pela agravante em sede recursal, objetiva-se a reforma do
decisum
para que seja, inclusive,
“permitida a alienação do imóvel em caso de inadimplemento”
.

Ora, se a ação em deslinde cuida da possibilidade de recebimento de indenização securitária devido à morte de eventual segurado, o que influi no
quantum
obrigacional assumido, afigura-se pertinente o pleito de consignação em juízo das parcelas provenientes do contrato, condicionando o seu levantamento à resolução de mérito, medida, inclusive, que afasta qualquer prejuízo à seguradora.

Igualmente, assevero que o fato,
per si
, demonstra que a demora no provimento jurisdicional ameaça muito mais a agravada, no que concerne ao imóvel que, consoante assinalado pelo juízo de piso, é utilizado para sua moradia.

É pertinente ressaltar que a probabilidade ou plausibilidade do direito significa a possibilidade de reconhecimento da pretensão. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material da demandante (juízo de cognição exauriente), porque este ocorre ao término da instrução processual com o julgamento da lide.

Nesse viés, diante dos fatos que circundam o feito, tem-se que o regular trâmite da ação principal, nos moldes em que deferido pelo juízo, revela prática contumaz à efetividade da medida ao final.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.”
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da
tutela
de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
(N.U 1013743-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

Portanto, diante da demonstração de probabilidade do direito alegado e do perigo da demora inverso, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão atacada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 20/05/2020